Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se há excesso de execução no cumprimento de sentença.
2. A alegação de excesso de execução é uma garantia processual do executado, que visa impedir abusos por parte do exequente e assegurar que a execução se limite aos estritos termos do título executivo, de acordo com o art. 525, § 1o, III, e § 5o do CPC/2015.
3. A discussão acerca do percentual da quota parte de cada herdeiro que deveria incidir sobre o valor dos aluguéis fixados deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. No presente momento processual, referida questão ora discutida está superada pela coisa julgada. A parte credora apresentou corretamente os cálculos, sendo que não fez incidir, antes do transcurso do prazo para pagamento voluntário, a multa e honorários conforme alegado pela agravante. Logo, não resta configurado o excesso de execução.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.